Tribunal: TJMT
Processo: 0018404-05.2014.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018404-05.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEL DOS SANTOS COSTA (APELANTE), DIEGO DA SILVA SANTOS (APELANTE), FURRUNDU AUDIO BAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO QUALIFICADO

PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–

PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA
DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–
AUSÊNCIA DE PERÍCIA –
IMPOSSIBILIDADE
–

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA COMPROVADO POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA CONFISSÃO DE UM DOS RECORRENTES EM SEDE INQUISITIVA – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A
s declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem elementos aptos a comprovar as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
”
(STJ,
AgRg
no REsp nº 1.985.419/MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or

Diego da Silva Santos
e por
Eliel dos Santos Costa
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
conden
ou

ambos pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4º, incisos I e IV
,
do Código Penal
, aplicando ao primeiro a pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, e ao segundo, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso aponta a inexistência de laudo pericial comprobatório do rompimento de obstáculo,
motivo pelo qual requesta o afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sobretudo por não se tratar de hipótese de impossibilidade de realização do laudo, inviabilizando-se a aplicação do artigo 167 do Código de Processo Penal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que
se
manifestou pelo
des
provimento do apelo
, enaltecendo a existência de provas orais comprobatórias do rompimento de obstáculo (id.
202078692).

A Procuradoria

Geral de Justiça
, por seu douto Procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda,
opinou pelo provimento do recurso
defensivo
(id.
208427197
)
, em parecer assim ementado:

“
Recursos de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP. Procedência. Ausência
de comprovação da ocorrência da referida qualificadora. Pelo provimento dos recursos.
”

É o relatório.

À douta revisão
, nos termos do artigo 54, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e artigo 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)

No dia 15 de agosto de 2014, por volta das 10h00, no interior do estabelecimento "Furrundu Áudio Bar", situado na Rua Ces
á
rio Cesar, nº 01, bairro Jardim Guanabara, nesta Capital, mediante arrombamento da janela frontal, com unidade de des
í
gnios e prévio ajuste de condutas, os denunciados ELIEL DOS SANTOS COSTA e DIEGO DA SILVA SANTOS subtraíram para si garrafas de bebidas alcoólicas pertences ao supracitado bar pertencente a vítima Jana
í
na Figueiredo
.

Segundo se apurou, os denunciados quebraram a janela da frente do bar e subtraíram os objetos especificados no termo de apreensão de f. 22, em seguida, deixaram o local
.

Consta dos autos que a vítima estava no bairro, quando disparou o alarme de sua empresa,
(...)
. A ofendida, por sua vez, foi até o local, e logo
percebeu a janela arrombada
e que não havia mais ningué
m
dentro do estabelecimento.

Em seguida, decidiu dar uma volta pelo bairro para verificar algo suspeito, quando percebeu a presença dos denunciados carregando as garrafas de bebidas. Ato contínuo, parou o seu veículo e foi ao encontro de DIEGO e ELIEL para tentar recuperar os objetos furtados, instante que um deles jogou uma garrafa em sua direção, porém não
l
he acertou. A vítima gritou por socorro e foi auxil
i
ada por um Policial
M
ilitar
.

O policial ordenou aos denunciados que levantassem as mãos, porém o denunciado ELIEL não obedeceu, e partiu em sua direção, obrigando-o a efetuar um disparo de alerta em direção ao chão que atingiu a

perna do denunciado
.
”

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
os
apelante
s
pela prática dos crimes de furto qualificado
pelo
r
ompimento de obstáculo e
pelo
concurso de agentes
.

Inconformados, os recorrentes
apontam a inexistência de laudo pericial comprobatório do rompimento de obstáculo, motivo pelo qual requesta
m
o afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sobretudo por não se tratar de hipótese de impossibilidade de realização do laudo, inviabilizando-se a aplicação do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva e a autoria são matérias incontroversas, cingindo-se a pretensão recursal à comprovação do rompimento de obstáculo.

Acerca da dinâmica do crime, confira
m
-se as provas orais produzidas ao longo da persecução penal.

A vítima,
Jana
í
na Figueiredo
, ouvida em juízo, declarou que:

“
(.
..
) eu estava na rua e a gente tem sistema de alarmes
,
eu recebi no celular e
,
de imediato
,
abre as câmeras e eu vi que tinha alguém lá dentro furtando; eu
tava
ali perto e corri pra lá:
quando eu cheguei já não estavam mais só estava arrombado:
eu peguei meu carro e sai dando voltas na rua e ai eu vi os dois moleques subindo com as caixas de bebida e eu parei o carro e comecei a gritar para eles que eram pra devolver; e nisso um dos meninos veio pra cima de mim e eu comecei a gritar: estava passando um rapaz na hora que parou e por
coincidência era policial e deu voz de prisão pra ele nessa hora
tava
um só e ele mesmo assim acho que com a intenção de tomar a arma não sei o menino deu um tiro no chão e pegou na perna de um deles
.

Ele quebrou a janela frontal por onde eles entraram, um entrou e o outro ficou do lado de fora, dando cobertura, dá
pra
ver na filmagem, eles arrombaram mais duas portas, arrombaram as gavetas dos caixas
pra
procurar dinheiro; eu gastei em torno de uns mil reais mais ou menos
: eu não fiquei no local de imediato ele chamou a polícia que foram os pol
i
cia
is
que pegaram o segundo elementos duas pessoas reconheci (...)".

No mesmo sentido, confira-se o teor do depoimento prestado em sede judicial pelo Soldado da Polícia Militar, Orlando Lucas dos Santos:

"(...) nesse dia eu estava saindo de casa: o acontecido foi uma quadra vizinha de onde moro me deparei com a situação e a senhora estava pedindo socorro: os dois estavam vindo pra cima dela pra agredir; estavam os dois
,
eu desci do carro
,
pedi para os dois parar
,
porque ela estava pedindo socorro
,
os dois começou a vir pra cima e eu "para
,
para
,
pol
í
cia": a
í
foi quando eu dei um disparo
,
os dois saíram correndo no primeiro momento achei que não tinha atingido: eles saíram correndo e ela me explicou o acontecido e eu liguei e mandaram uma viatura: fomos para o estabelecimento dela e aguardamos a viatura: quando a viatura chegou fizeram ronda e deparou com o cidadão que não foi atingido e ele deu muito trabalho para guarnição pra pegar ele pegou eu voltei para o estabelecimento até que a viatura voltou com os dois ai o Samu levou o ferido para o Pronto Socorro: os dais estavam junto na hora do disparo (...)".

Em sede inquisitiva, muito embora o recorrente Diego tenha permanecido silente, o apelante
Eliel
confessou a prática delitiva, admitindo, inclusive, a prática do arrombamento.
In lit
t
eris
:

(...) Que em relação aos fatos contra si imputados o interrogando tem a dizer o seguinte, Que nesta data, no período matutino, sem horário preciso
o interrogando e seu colega Diego entraram no Bar Furrundu,
estouraram uma das janelas
, oportunidade em que subtraiu objetos descritos no boletim de ocorrência:
Que as bebidas seriam levadas para o centro e depois iria beber com seu amigo Diego da Silva Santos, Que no trajeto um policial desceu do carro, sacou um revólver e exigiu que fosse colocada as bebidas dentro do veículo, que mesmo tendo colocado bebidas dentro, ele desferiu um disparo na perna do interrogando; Que depois a viatura da polícia militar foi lá e conduziu o interrogando e seu colega direto a esta delegacia”.

Em juízo, ambos os recorrentes admitiram a autoria do crime, mas negaram a prática do rompimento de obstáculo. Confira-se:

"(...) eu só peguei as bebidas
pra
beber mesmo: não joguei garrafa na mulher; ele atirou para matar mesmo não reagi: estava aberto eu entrei e peguei umas quatro quadras demorou uns 40 minutos (...)
(
Eliel dos Santos
)

(...) algumas partes sim a parte que fomos para cima dele não acho que nem foi o policial que atirou
,
atirou
pra
matar mesmo
,
eles pediram os objetos e colocamos os objetos
,
a
í
atiraram e acertou a perna dele (...)
(
Diego da Silva Santos
)

A partir do cotejo das provas é possível constatar, para além de dúvidas razoáveis, que o crime de furto realmente foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, devendo, portanto, ser mantida a incidência da correlata qualificadora.

Com efeito, a vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, foi categórica ao afirmar que os apelantes ingressaram em seu estabelecimento mediante arrombamento de uma janela frontal, bem como que, no interior do imóvel, arrombaram mais duas portas, além das gavetas do caixa.

Tal versão encontra suporte na confissão subscrita pelo apelante Eliel
,
em sede inquisitiva, oportunidade em que admitiu haver arrombado a janela frontal do estabelecimento.

É
indubitável
, portanto,
que os apelantes danificaram a
janela frontal do estabelecimento
com o intuito de proceder à subtração de bens,
configurando avaria em item essencial à segurança do imóvel
.

Assim, por imperativo lógico,
t
eve a vítima
que
, prontamente, reparar o dano havido, sob pena de deixar desprotegido seu estabelecimento, fator que imped
iu
a realização de perícia.

Cumpre salientar que, em situações tais,
“
as declarações das vítimas, somadas à confissão do apelante, constituem elementos aptos a comprovar as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
”
(STJ,
AgRg
no REsp nº 1.985.419/MT).

Ademais,
em caso
s
semelhante
s
, este
Tribunal de Justiça
tem entendido que:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUSTIFICADA – CONSERTO REALIZADO PELA PROPRIETÁRIA –
DESNECESSIDADE DE A VÍTIMA AGUARDAR A CONFECÇÃO DA PERÍCIA COM SEU PATRIMÔNIO VULNERÁVEL
– EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À OFENDIDA – BENS NÃO RECUPERADOS E DISPÊNDIO COM CONSERTOS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VIOLADO – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO CAUSADO À OFENDIDA EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DO RÉU – VALOR CORRESPONDENTE AOS DANOS SOFRIDOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Evidenciada a escalada do imóvel, aliado ao arrombamento de telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas.” (TJMT, Ap. 0003065-62.2010.8.11.0004, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 07/03/2023) (...)

(N.U 1000788-02.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024